Tribunal: TJSP
Processo: 2255748-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULATIVIDADE ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 587 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento contra decisão que homologou os cálculos de honorários advocatícios em execução fiscal, alegando quitação integral em ação anulatória anterior. II. Questão em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULATIVIDADE ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO TEMA 587 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento contra decisão que homologou os cálculos de honorários advocatícios em execução fiscal, alegando quitação integral em ação anulatória anterior. II. Questão em discussão: Discute-se a cobrança cumulativa de honorários advocatícios tanto na ação anulatória quanto na execução fiscal, e a necessidade de observância dos limites legais. III. Razões de decidir: Conforme o Tema 587 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência em ações anulatórias e execuções fiscais são cumulativamente exigíveis, pois se referem a situações jurídicas distintas. Contudo, a cumulatividade deve respeitar os limites estabelecidos no § 3o do art. 85 do CPC. IV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido para determinar que a cumulatividade dos honorários advocatícios observe os limites legais previstos no art. 85, § 3o, do CPC.